Tribunal: TCU
Processo: 010.306/2009-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas dos ora recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa no âmbito de tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades em contrato referente ao Lote 2 das obras de construção do anel rodoviário de Rio Branco/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Fernando Manuel Moutinho da Conceição, José Rafael da Silva, Joselito José da Nóbrega, Ricardo Augusto Mello de Araújo, Ricardo Luiz Carius Nogueira e Sérgio Yoshio Nakamura contra o Acórdão 2492/2020-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas, condenou-os ao pagamento do débito e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razoes expostas pelo relator, e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU e arts. 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade para a espécie; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; 9.3 tornar sem efeito o Acórdão 2492/2020-TCU-Plenário , alterado pelos Acórdão 1840/2022-TCU-Plenário e 2.187/2022-TCU-Plenário; 9.4. arquivar o processo.